Tribunal: STF
Processo: RE 248825
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: Anistia.
            - Esta Corte, por ambas as suas Turmas e pelo seu Plenário
, já firmou o
entendimento de que a anistia concedida pelo artigo 4º, e seus par
ágrafos, da Emenda
Constitucional nº 26/85, só se aplica aos militares punidos por ato de
 exceção,
institucionais ou complementares, e não aos expulsos, disciplinarmente
, com base na
legislação comum (assim, a título de exemplo, nos RREE 116.310, 116
.386, 117.058 e
123.511 da Primeira Turma, e nos RREE 114.869, 116.028 e 116.589 da
 Segunda Turma),
bem como assentou a orientação de que "a teor do disposto no artigo 8º
 do ADCT-CF/88
somente aos militares punidos com base em ato institucional ou
 complementar são
asseguradas as promoções na inatividade, e não àqueles afastados com
 base em dispositivo
da legislação comum" (RE 123.337, Pleno, com citação de precedentes).
           - Desses entendimentos dissentiu o acórdão recorrido.
           Recurso extraordinário conhecido e provido.